Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-57.2020.8.11.0047
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-57.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MPEMT - JAURU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA
-
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.o 13.146/2015, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, estabelece que
“a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.”
(art. 53) e, ainda, que
“as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.”
(art. 57).

2. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

3. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
M.M. Juiz Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
1000498-57.2020.8.11.0047
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o ente público, no prazo de 180 dias, promova as reformas necessárias de acessibilidade para adequação das instalações da Polícia Militar de Jauru/MT, atendendo aos requisitos mínimos descritos no art. 11 da Lei n° 10.098/2000.

Em seu recurso, sustenta a parte apelante que
“a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública e não, ao invés disso, atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração.”

Aduz que
“os atos físicos da Administração estão a cargo do juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, sendo impassível de interferência do Judiciário, ainda que sob a égide da ação civil pública, porquanto essa via processual é inábil a desmoralizar a harmonia e independência dos Poderes.”

Ressalta que “
que apesar do Estado de Mato Grosso possuir uma gigantesca demanda no que tange à adequação de seus “logradouros”, bem como limitados recursos financeiros para atendê-las de forma indistinta, sem delimitação de prioridades, o ente público não se encontra omisso, diferentemente do que fundamenta a sentença ora guerreada, sendo imperiosa a sua reforma.”

Afirma que
“muito embora a ausência de omissão estatal em relação ao objeto dos autos seja suficiente para não se dar guarida à pretensão ministerial. In casu, também se percebe que não se está diante de circunstância excepcional, emergencial, que demonstre “grave” violação ao “núcleo essencial” de direitos fundamentais dos jurisdicionados.”

Relata que “
o respeito ao orçamento público deve ser considerado pressuposto essencial à consecução de políticas públicas – donde se extrai a aplicação do princípio da reserva do possível.”

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada.

Contrarrazões – 143201150-.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer da douta Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação, o qual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o ente público, no prazo de 180 dias, promova as reformas necessárias de acessibilidade para adequação das instalações da Polícia Militar de Jauru/MT, atendendo aos requisitos mínimos descritos no art. 11 da Lei n° 10.098/2000.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em
19/08/2020,
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
1000498-57.2020.8.11.0047
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

requerendo a
adequação e reforma do prédio de 1o Pelotão de Polícia Militar de Jauru-MT uma vez que se encontrava em desacordo com as normas legais de acessibilidade, e em condições precárias.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, determinando que o ente público viabilize as reformas necessárias de acessibilidade das instalações da Policia Militar de Jauru.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O Estado apela sustentando, em breve síntese, violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e reserva do possível.

Ora,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a Constituição Federal
assegura aos cidadãos, em especial as pessoas com deficiência, condições de acessibilidade nos prédios públicos sobre domínio ou posse do Estado, como se vê no artigo 227, §2o:

“A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.”

No artigo 245, a Constituição Federal determina que
a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.

Ainda, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.o 13.146/2015, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, estabelece que
“a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.”
(art. 53) e, ainda, que
“As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.”
(art. 57).

No caso dos autos,
a ação veio acompanhada do Inquérito Civil SIMP no. 000334-062/2020, por meio do qual foi constatada a situação precária em que se encontra o prédio da Policia Militar, bem como a falta de acessibilidade do local.

Também foi juntado aos autos Relatório de Vistoria Técnica de Engenharia,
informando várias irregularidades no imóvel, tais quais, infiltração em paredes; pé direito baixo em alguns cômodos; alta de ventilação e insolação; instalações hidráulicas de esgoto e pluvial não funcional; instalações elétricas precárias;
falta de acessibilidade externo e interno;
falta de instrumento de prevenção e combate a incêndio e pânico.

Constam nos autos várias tentativas de resolução do problema, e busca de adoção de providências para solução do problema, sem que tenha havido nenhuma providência estatal.

Ademais, a ação de origem foi proposta em 2020, ou seja, há aproximadamente 03 anos, tempo mais que suficiente para o ente público apresentar projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras, com a devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Insta consignar que compelir o ente estadual a providenciar a reforma ou término da construção da unidade de saúde não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, ou mesmo da Separação dos Poderes, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o ente público em fundamentações genéricas e sem qualquer embasamento concreto.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussãojá houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária à súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)” (destaquei)

A propósito, es
se Sodalício já decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEVER DO MUNICIPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REFORMA DO PRONTO SOCORRO – ESTRUTURA PRECÁRIA E EM DESACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e o atendimento em lugar adequado. 2. A reforma de unidade de saúde busca dar efetividade ao direito à saúde e à vida, que engloba, também, atendimento em local adequado e em conformidade com as normas sanitárias.
3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). 4. Sentença retificada parcialmente. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00238953520108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)” (destaquei)

Partindo dessas premissas, se restam evidentes as irregularidades nas dependências do prédio da Policia Militar, as quais impedem a acessibilidade de pessoas com deficiência física, direito esse resguardado pela Constituição Federal, agiu com o acerto o magistrado, motivo pelo qual inexistem razões para reforma da sentença
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023